Tribunal: TJMT
Processo: 1008751-10.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008751-10.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS
PACIENTE:
DIELITON MOTA DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1007370-06.2020.811.0042 [Operação “Capciosa”], em que pronunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, perpetrado em face de Toni da Silva Flor, para ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.
De início, narra o subscritor do writ que o paciente foi preso cautelarmente em 19/08/2021 e, por ocasião da sentença de pronúncia, teve a segregação cautelar mantida pelo MM. Juiz de 1o grau, ao argumento de que persistiria a necessidade de acautelar a ordem pública.
Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico ressalta o caráter excepcional da prisão preventiva, para depois sustentar as teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente àquele pertinente ao periculum libertatis; porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da cautelar extremada na gravidade abstrata do delito, mas não demonstra, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente coloca em risco o corpo social, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, olvidando que o increpado é “réu confesso” e foi apontado como “mero partícipe” do crime; demais disso, é detentor de predicados pessoais abonatórios e se comprometeu a comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado; circunstâncias que, segundo a i. Defesa, demonstram que não se trata de sujeito de elevada periculosidade e, portanto, evidenciam a viabilidade de substituição do ergástulo pelas medidas acautelatórias menos severas do art. 319 do CPP.
Enfim, assevera en passant que falta justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada, sendo, portanto, de rigor a concessão do “direito do Réu de aguardar o julgamento pelo Plenário do Júri em liberdade” (sic), em atenção aos princípios da presunção de inocência e da soberania dos veredictos.
Com arrimo em tais premissas, o impetrante invoca o princípio da cautelaridade obrigatória (art. 413, §3o, do CPP), para então pugnar pela concessão in limine da presente ordem liberatória, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas, e expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da liminar, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A petição inicial veio acompanhada com os documentos eletrônicos anexados do ID 127462158 ao ID 127462169.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1023582-97.2021.811.0000 – anteriormente impetrado, vieram-me conclusos para análise da medida liminar vindicada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e considerando a documentação que instrui a prefacial, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Em que pese todos os argumentos empregados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo Juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a propalada existência de coação ilegal.
Demais disso, não há como desconsiderar que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de DIELITON MOTA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator